Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a absolvição sumária do réu, ou o decote das qualificadoras.
2. Conforme dispõe o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio “in dúbio pro societate”.
3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
4. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.